Tribunal: STF
Processo: RE 255792
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO - RELAÇÃO JURÍDICA - PARÂMETROS - VENCIMENTOS -
   CARGA HORÁRIA - DECRETO MUNICIPAL - APLICAÇÃO NO TEMPO.
   Parâmetros de relação jurídica formalizada pela Administração
   Pública e servidor não são alcançados por decreto.